Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-97.2010.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-97.2010.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 10.542.732/0001-67 (EMBARGANTE), GLADSTON ALMEIDA CABRAL - CPF: 088.007.397-76 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (EMBARGADO), LUDMILA SARITA RODRIGUES SIMOES - CPF: 022.573.409-57 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n 0000295-97.2010.8.11.0036 na “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVO” proposta pela própria recorrente em face dos embargados PAULO AFONSO RODRIGUES e ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES; processo que tramita originalmente perante Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 41590452 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42856952 que gostaria de salientar que tanto o advogado subscritor dos presentes embargos de declaração quanto os demais profissionais que compõem o seu escritório jamais protagonizaram qualquer ato de deslealdade processual ou conduta profissional incompatível com a dignidade da profissão, uma vez que as disposições contidas no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial aquela contida em seu artigo 6º, sempre foram seguidas com rigor; que após ser intimado sobre o teor do aludido ato ordinatório de fls. 676, a Embargante tomou ciência sobre a manifestação do ilustre Perito às fls. 673/675, A partir da leitura da manifestação do Perito, o advogado que subscreve os presentes embargos se deu conta de que o laudo pericial havia sido apresentado nos autos antes do pagamento dos honorários periciais, situação que passa ao largo da correta marcha processual, que entre a apresentação do laudo (fls. 278/289) e o laudo complementar (fls. 673/675), o MD. Juízo de primeiro grau também se confundiu com a marcha processual e proferiu despacho às fls. 644 determinando a intimação do ilustre Perito para designar dia e hora para a realização da perícia, com todas as vênias, houve equívoco na r. decisão de fls. 681; que deferiu prazo para manifestação sobre o laudo pericial, uma vez que este advogado não foi intimado via Diário Oficial, Ou seja, com as devidas escusas por não ter se atentado que o laudo pericial já se encontrava nos autos na oportunidade em que assumiu o processo, conforme petição de juntada de procuração acostada às fls. 349, o que foi agravado por se tratar de um processo físico que migrou para a forma eletrônica apenas em fase recursal, percebe-se que a interposição do recurso de apelação não se deu por dolo, mas por situações extraordinárias ocorridas no curso do processo que acabaram por induzir o advogado a erro, Diante do acima exposto, a Embargante espera que as questões enumeradas acima, que comprovam a ausência de dolo do advogado, sejam analisadas por esta E. Câmara, tão somente com o intuito de excluir a condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual da multa, como forma de não onerar excessivamente os custos com a presente ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Analisando os aspectos de admissibilidade do recurso, estes estão presentes, tempestividade e preparo.

No que tange ao recurso, a questão se resume se houve ou não intimação da parte para manifestação sobre o laudo, albergando a apelante, em primeiro aspecto, no prescrito no artigo 10 do CPC, princípio da não surpresa.

Entretanto, no caso em apreço, não tem razão a apelante.

Isto porque, ao que se vê às fls. 673/675, sobre o valor apurado, no importe de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais) por hectare, o laudo, subscrito pelo profissional JOSE GABRIEL DE MORAES FILHO, engenheiro florestal e ambientalista, CREA 140.414.733-7 foi muito claro, não havendo dúvidas a respeito.

Comparece, posteriormente, a autora e anota que não foi possível manifestar sobre o Laudo de fls. 278/289. Que, em relação ao LAUDO de fls. 673/675, não foi proferido despacho intimando a autora, via de seu advogado, a se manifestar.

Ledo engano. Às fls. 676, reside ato da Senhora Gestora, assim anotado: ‘Intimo as partes para manifestarem sobre o laudo’.

Não reside qualquer nulidade em relação a ausência de despacho. Aliás, o § 4º, do artigo 204, do Código de Processo Civil e expresso:

§ 4º - Os atos meramente ordinatórios, como juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.

E, não se negando que tomou conhecimento daquele despacho, às fls. 678/679, vem discorrer sobre a ausência de despacho. Não podendo negar o óbvio, muito claro que autora, via seu advogado, sabia do inteiro teor daquele laudo quando, assim manifestou:

‘Veja-se que o ilustre perito tem toda razão (fls.675) ao explicar a disposição das suas manifestações em nos autos, não havendo nenhum equívoco em relação ao auxiliar do Juízo. Contudo, compulsando os autos, foi possível observar que, após a juntada do laudo, não foi proferido nenhum despacho intimando as partes para se manifestar sobre o laudo, fazendo com que os patronos da Autora não apresentassem as suas considerações tempestivamente’. (sic).

Outro equívoco, necessário para o ato, prévio despacho do juiz, existe no Código de Processo Civil, a rigor dos artigos 188 e 277, o chamado principio de instrumentalidade de formas, isto é, mesmo se realizado de outro modo, atinja o objetivo, não causando prejuízos as partes, este ato é válido. Não há declaração de nulidade sem prejuízo, salutar princípio ‘pas de nullité sans grief’.

O recurso, de plano, está contra dispositivos expressos constantes do Código de Processo Civil.

E, ainda mais. Consta dos autos, às fls. 676, intimação para que, em relação ao LAUDO PERICIAL, as partes manifestassem a respeito. Ato seguinte, às fls. 677, a intimação foi publicada no DJE de número 10.124, de 19/10/2017.

Certo é que, posteriormente, houve expedição de ofício diretamente a parte autora e este retornou, sem entrega, em face do desconhecimento do endereço constante da inicial. Neste ponto, de igual forma, não reside qualquer ilegalidade. A um porque, se mudou de endereço, deveria este fato ser comunicado à autoridade judiciária processante daquele processo, principio da lealdade processual. E, em segundo lugar é que, para o caso, dispensável tal intimação, um ‘plus’ desnecessário já que, nos autos, a parte autora está representada pelo seu advogado e este foi regularmente intimado. (artigo 105 do CPC).

Não tem apoio jurídico anular a sentença porque, precluso está o direito da autora em relação ao pretendido, dentro do previsto no artigo 183 do CPC/73, ratificado pelo artigo 223 do atual diploma processual civil.

No conceito acadêmico, a preclusão temporal decorre pelo transcurso do prazo sem a prática do ato, e está ligada a necessidade de andamento do processo, alcançando a primazia de mérito.

Do ‘improbus litigator’ – Pela análise de todo o conteúdo constantes dos autos, verifico que os argumentos trazidos chegam às raias da litigância de ma fé e, desta forma, passo a analisar esta situação existente nos autos.

Em primeiro aspecto, confessa que analisou todo o contexto do LAUDO e até afirma – não havendo nenhum equívoco do aludido auxiliar do juízo’. Aceita a substancia e discorda da forma.

Ademais, falar sobre o valor por hectare, não indagaria aspectos relevantes, apenas concordaria ou não com o valor e neste aspecto, sua manifestação dá a entender que concordou com os termos daquele LAUDO. No mais, sobre o montante apurado, trata-se se simples cálculo aritmético.

Em segundo lugar é que tenta confundir o órgão jurisdicional para protelar ainda mais uma ação de simplicidade palmar que tramita desde o ano de 2010, distribuída que foi em março daquele ano. Ou o causídico que subscreve o recurso não conhece o CPC, ignorando os vários dispositivos processuais citados linhas acima, traduzindo, ao que está comprovado, em atos de procrastinação, ou, por outro lado, está tentando procrastinar, para que o processo não chegue à fase de liquidação, violando, ainda, os artigos 4º e 6º, do vigente Código de Processo Civil.

Não se pode deixar de aplicar a litigância de me fé no caso em apreço. No caso, a princípio, ignorando os dispositivo legais expressos, citados linhas anteriores, a autora está violando o disposto no artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil.

'Art. 80 – Considera-se litigante de má fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso.'

E, tal situação, encaixa perfeitamente das conseqüências deste ato tais como: usar do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III); proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V); interpor recurso com intuito meramente protelatório’ (inciso VII).

Não se pode, por outro lado, olvidar que preconiza o artigo 5º do Código de Processo Civil vigente que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé, postulado ético imposto em nosso ordenamento jurídico processual.

Não por outra razão, comenta Ada Pellegrini Grinover que:

(...) “Mais do que nunca, o processo deve ser informado por princípios éticos. A relação jurídica processual, estabelecida entre as partes e o juiz rege-se por normas de conduta. De há muito, o processo deixou de ser visto como instrumento ético voltado a pacificar com justiça”. ( Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: O contempt of court. Revista de Processo nº. 102, abril/junho, 2001, pág. 109).

Por outro lado, a má fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, situação perfeitamente identificada no caso em apreciação recursal, aspectos perfeitamente identificados ao apreciar o presente recurso de apelação.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o ‘improbus litigator’, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pág. 213)’.

A litigância de má-fé assim é vista por nossos Tribunais:

"Reputa-se litigante de má-fé a parte que se aproveita, maliciosamente, de deficiências processuais para opor resistência injustificada ao andamento dos processos, deixando de proceder, como de seu dever, com lealdade e boa-fé". (ARGS, Apelação 187.869/92, 2ª Câmara, Des. Relator Borges da Fonseca, julgado aos 11.02.1988, TARGS 65/373)’.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Preliminarmente, todos os vícios processuais apontados pela agravada em sede de contraminuta não prosperam e, pior, configuram litigância de má-fé, pois representam alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo”. (TJSP, Agravo de Instrumento 0216489-17.2012.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Des. Relator Hugo Crepaldi, julgado aos 12.11.2012, DJe 14.11.2012)’.

Da penalidade - O artigo 81 do Código de Processo Civil/2015 estabelece como parâmetro de multa do ‘improbus litigator’, uma penalidade que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Deve, ao aferir, analisar de forma sistemática todos os aspectos inerentes ao processo, desde sua formação, os fatos trazidos, os documentos apresentados, as ilegalidades cometidas, para, então, definir certa razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da multa aos que, praticando atos ilícitos, ainda patrocina defesa eivada de inexistência jurídica a embasar sua pretensão e dar como correta, na sua imaginação, o que fez em desacordo com o figurino jurídico.

No caso em apreciação pelas mazelas criadas pela autora em todo o seu contexto, a título de litigância de má fé, igualmente o condeno em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou sequer impugnado. Valor da causa em 2010 – R$ 18.865,19.

Conclusão – Com estas considerações, conheço do recurso aviado por CATXERÊ –TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida.

E, por imposição do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais), sobre o valor atualizado apurado, deverá ser acrescido mais 5% (cinco p0r cento), sobre o valor atualizado dado a demanda.

A título de litigância de má fé, nos termos da fundamentação acima, imponho em desfavor da autora a multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, revertido em favor dos requeridos/apelados.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020